Tribunal: TJMT
Processo: 1014877-71.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014877-71.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A. G. D. S. - CPF: 114.354.191-03 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DA SILVA (APELANTE), CRYSSIO DE LIRA SILVA - CPF: 472.573.648-18 (APELANTE), LEANDRO VITORINO - CPF: 054.064.661-00 (APELANTE), RAFAEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 716.135.544-35 (APELANTE), WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS - CPF: 058.347.011-40 (APELANTE), ROSANA DA SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HILDA FELIX - CPF: 957.127.204-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FRANCISCO DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 012.886.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JAELTON FELIX DOS SANTOS - CPF: 032.467.541-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. G. D. S. - CPF: 114.354.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 716.135.544-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO (AVISO DE MIRANDA) – NÃO ADVERTÊNCIA DOS POLICIAIS NO MOMENTO DA ABORDAGEM E DURANTE ENTREVISTA INICIAL – GARANTIA PRESERVADA NA FASE INQUISITORIAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PRÁTICA DE “SALVE” PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – GRAVAÇÃO E VEICULAÇÃO EM GRUPOS DE WHATSAPP – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA –
ANIMUS
ASSOCIATIVO E VÍNCULO PERMANENTE COMPROVADOS –
TESES INDIVIDUAIS
–
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E COAUTORIA COMPROVADAS –

A
BSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA
– INVIABILIDADE – ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO – ART. 156 DO CPP – RÉU QUE CONHECIA PREVIAMENTE O MENOR ENVOLVIDO NA EMPREITADA CRIMINOSA –
DOSIMETRIA
– EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDONEAMENTE VALORADAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (EXTREMA AGRESSIVIDADE EXERCIDA DURANTE AÇÃO DELITIVA E TEMOR DA VÍTIMA) – CONSTATADA AGRESSIVIDADE DESNECESSÁRIA NA CONDUTA ILÍCITA – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS –
RECURSO IMPROVIDO
.

Na abordagem policial e durante os procedimentos iniciais [entrevista informal, confecção do flagrante e registro do boletim de ocorrência] não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio ao acusado, desde que tal prerrogativa seja assegurada nos demais atos processuais.

“O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo”
[STJ, AgRg no HC n. 670.351/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022].

Estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes pelos crimes de Tortura, extorsão e corrupção de menores.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelo depoimento da vítima e também dos policiais militares, além da confissão do próprio réu.

A participação de menor importância deve ser aferida aplicando-se o critério da
conditio sine qua non
ou da equivalência dos antecedentes. Assim, verifica-se que o apelante teve uma atuação destacada na realização do crime, não havendo que se falar em participação de menor importância.

Não é viável a tese de erro de tipo, se a alegação defensiva encontra-se desacompanhada de qualquer elemento de prova capaz de respaldá-la, não bastando a simples alegação de que desconhecia a menoridade do comparsa, especialmente ao considerar que eles se conheciam anteriormente ao fato e até mesmo moravam na mesma rua.

As circunstâncias do delito fogem a normalidade do tipo penal, devendo ser sopesada com circunstância negativa, haja vista que
“a vítima foi submetida à intenso sofrimento físico e mental decorrente da violência excessiva empregada pelos denunciados (“pena de açoite”, consistente em, aproximadamente, 20 golpes de mangueira na região das costas, conforme vídeo anexo aos autos e laudo pericial).”
.

Em relação as consequências do crime de extorsão que foi praticado com extrema agressividade, ainda
“O temor gerado na vítima foi tamanho que desde então não mais se teve notícia de seu paradeiro, tendo ele se ocultado do convívio em sociedade, estando em local desconhecido até mesmo por sua mãe e irmã. Ou seja, além da “pena de açoite”, da conduta dos denunciados ainda resultou-lhe a “pena de ostracismo””
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
CRYSSIO DE LIRA SILVA, LEANDRO VITORINO
e
WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de tangará da Serra/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia,
CONDENOU
os apelantes nos seguintes termos:

CRYSSIO DE LIRA SILVA
: Artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, artigo 158, §1o c/c artigo 29, todos do Código Penal c/c artigo 24-B, § 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-lhe a pena de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

LEANDRO VITORINO
: Artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, artigo 158, §1o c/c artigo 29, todos do Código Penal c/c artigo 24-B, § 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS
: Artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, artigo 158, §1o c/c artigo 29, todos do Código Penal c/c artigo 24-B, § 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-lhe a pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

E
ABSOLVEU
RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
das sanções dos artigos
157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, artigo 288, parágrafo único, artigo 158, §1o, c/c artigo 29, todos do Código Penal, c/c artigo 244-B, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CRYSSIO DE LIRA SILVA, LEANDRO VITORINO
e
WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS
em suas razões (Id. 214132832), pugnaram preliminarmente, a nulidade das provas obtidas através de suposto
“interrogatório travestido de entrevista”
realizado pelos policiais durante a abordagem. No mérito, sustentaram, em síntese, não haver nos autos provas suficientes para sua condenação pelos delitos de associação criminosa, extorsão e corrupção de menores, requerendo, ao final, suas absolvições. No que se refere ao acusado Leandro Vitorino, a defesa requer seja aplicada a causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, § 1o CP). Ainda, quanto ao crime do art. 244-B ECA, que o réu não tinha ciência que da idade dos adolescentes, alegando a ocorrência de erro de tipo. Subsidiariamente, a defesa dos réus questiona a dosimetria da pena base (art. 59 CP), no que se refere à negativação das consequências do crime e circunstâncias do delito, alegando que seriam naturais ao tipo, requerendo a redução da sanção. Ao final requereram:

“a) No que atina ao delito de
associação criminosa
, como é imprescindível a demonstração do vínculo estável e permanente entre os apelantes, o que não restou demonstrado, pugna-se pela
ABSOLVIÇÃO
dos apelantes
CRYSSIO DE LIRA SILVA, LEANDRO VITORINO e WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS
, nos termos do artigo 386, inciso V, do CPP.

b) Quanto aos
crimes de extorsão majorado e corrupção de menores
atribuídos aos apelantes
CRYSSIO DE LIRA SILVA
, requer a absolvição por absoluta ausência de provas quanto a sua participação

c) No que tange ao crime de
extorsão majorado
imposto ao apelante
LEANDRO VITORINO
, requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição de pena de participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do CP), em seu patamar máximo, na fração de um terço (1/3).

c.1) Quanto ao crime de
corrupção de menores
atribuído ao apelante
LEANDRO VITORINO
, pugna pela sua absolvição, diante do erro do tipo.

d) No que tange ao apelante
WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS
, preliminarmente, requer seja reconhecida a ilicitude de todos os elementos de informação e provas decorrentes do seu interrogatório extrajudicial, em razão da ausência do aviso de Miranda, diante da sua ilegalidade;

d.1) Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante
WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS
quanto aos crimes de
corrupção de menores e extorsão majorada
, diante da ausência de provas;

e)
No tocante a dosimetria da pena, requer sejam as circunstâncias e consequências do crime consideradas neutras, devendo, portanto, a pena-base ser fixada no mínimo legal
.”
(
sic
, id. 214132832, p. 19/20)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
“absoluto
desprovimento
, mantendo-se a condenação e penas aplicadas aos apelantes
Cryssio de Lira Silva, Leandro Vitorino e Wesley Matheus Diogo Gomes dos Santos
, pela prática dos crimes do
art. 288, par. único CP (Fato 1), art. 158, § 1o CP (Fato 2) e art. 244-B da Lei 8.069/90
(Fato 3), em concurso material (art. 69 CP), nos exatos termos da sentença prolatada pelo juízo a quo, como medida da mais lídima Justiça...”
(
sic
, id. 214132834).

Aa douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pelo desprovimento dos recursos (id. 216472658), adotando
“per relationem”
as contrarrazões do Ministério Público.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, em relação ao apelante WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS, sustentou a nulidade das provas obtidas através de suposto “interrogatório travestido de entrevista” realizado pelos policiais durante a abordagem, diante da ausência de informação sobre o direito ao silêncio.

Inicialmente, consta do boletim de ocorrência n. 2023.248399 que:

“...INFORMAMOS QUE APÓS TOMARMOS CONHECIMENTO SOBRE UMA TORTURA QUE ACONTECEU NO BAIRRO JARDIM BELA VISTA, EM UM HOMEM CONHECIDO PELO NOME SOCIAL CABELO, O QUAL HAVIA SIDO TORTURADO POR UMA DÍVIDA DE DROGA QUE ADQUIRIU COM UM DISTRIBUIDOR DE DROGAS, REALIZAMOS DILIGÊNCIAS NO INTUITO DE CONFIRMAR REFERIDAS INFORMAÇÕES. NESSE SENTIDO, DILIGENCIAMOS ATÉ O ENDEREÇO DA VÍTIMA E CONSTATAMOS AS LESÕES SOFRIDAS POR ELA, AO SER QUESTIONADO A VÍTIMA CONFIRMOU AS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELOS INVESTIGADORES. ASSIM SENDO, TROUXEMOS A VÍTIMA ATÉ ESTA UNIDADE POLICIAL PARA QUE PRESTASSE DECLARAÇÕES SOBRE OS FATOS, REALIZASSE EXAME DE CORPO DE DELITO E, ALÉM DISSO, FOI FEITO RECONHECIMENTO DOS AUTORES DA TORTURA. POR FIM, RESSALTAMOS QUE SERÁ CONFECCIONADO UM RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO CASO.”
(id. 214132176).

Na Portaria n. 2023.10.16413 narrou-se que:

“Chegou ao meu conhecimento através do boletim de ocorrência, que JOSE JAELTON FELIX DOS SANTOS, vulgo CABELO (28 anos), foi torturado por membros da facção criminosa Comando Vermelho. De acordo com o apurado, JOSE JAELTON é usuário de drogas e adquiriu entorpecentes com a pessoa de CRYSSIO DE LIRA SILVA, vulgo CANASTRA, devendo ao suspeito o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Como não pagou a quantia, na data de 30/08/2023, por volta das 20h00min, foi abordado pelos suspeitos RAFAEL PEREIRA DE SOUZA (22 anos), WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS (26 anos), CRYSSIO DE LIRA SILVA (27 anos) e os menores PEDRO HENRIQUE DA SILVA (15 anos) e ALISON GOMES DA SILVA (15 anos).

Os indivíduos renderam a vítima na rua e ordenaram que os acompanhasse até a casa do adolescente ALISON GOMES, onde aos fundos da residência, mandaram que a vítima ajoelhasse, tirasse a camiseta e começaram a desferir mangueiradas em suas costas.

JOSE JAELTON relatou que os adolescentes foram os responsáveis por desferirem as agressões, a mando do investigado CRYSSIO DE LIRA, que fez a guarda do local juntamente com RAFAEL PEREIRA. O investigado WESLEY MATHEUS ainda gravou a sessão de tortura, como forma de comprovar o "salve" imposto à vítima.

Por fim, os suspeitos informaram que se a vítima não realizasse o pagamento da dívida iriam quebrar seus braços e pernas.

Temendo por sua vida, JOSE JAELTON conversou com sua genitora, que emprestou o valor de R$ 1.200,00 para quitar a dívida com os suspeitos. Sendo que na data de 31/08/2023, se deslocou até a casa do menor ALISON e na presença dele fez o pix para uma conta bancária em nome de ERISVALDO.

Considerando que a notícia trazida ao conhecimento desta autoridade policial, em tese, caracteriza o crime de TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO, com previsão legal no art. 1o, inciso II, c/c §4o, inciso III da Lei n° 9.455/97, praticado, em tese, por RAFAEL PEREIRA DE SOUZA (22 anos), WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS (26 anos) e CRYSSIO DE LIRA SILVA (27 anos), em desfavor da vítima JOSE JAELTON FELIX DOS SANTOS (28 anos);...”
(id. 214132717).

No termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2023.8.198129 do apelante Wesley Matheus Diogo Gomes dos Santos consta que foi:

“Cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO...”
(id. 214132738).

Inclusive respondeu às perguntas da autoridade policial:

“... QUE, atualmente encontra-se recluso no CDP local pelo cometimento do crime de tráfico de drogas; QUE, com relação ao crime em apuração esclarece que no dia fato estava, no bairro Bela Vista, a caminho de um mercado quando foi chamado por seu irmão ALISON vulgo CABULOSO para ir até a casa de LEANDRO, vulgo TERRORISTA onde o questionou se JOSÉ JAELTON (vítima) que já estava na casa havia quitado uma dívida de drogas que ele tinha com o interrogado no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo o interrogado respondido que sim, ele teria pago no dia anterior; QUE, no local se encontravam ALISON, PEDRO HENRIQUE, LEANDRO, vulgo TERRORISTA e um outro indivíduo o qual disse não saber o nome; QUE, TERRORISTA estava em chamada de vídeo com CRYSSIO, vulgo CANASTRA o qual deu ordem para darem vinte mangueiradas em JOSÉ JAETON em razão de uma dívida que ele tinha com CANASTRA no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); QUE, LEANDRO gravou com um celular enquanto os dois menores ALISON e PEDRO HENRIQUE agrediram a vítima; QUE, o interrogado não agrediu a vítima; QUE, após liberarem a vítima o interrogado saiu do local e foi para a casa de uma amiga que reside no bairro Bela Vista; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 09:51 horas, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) interrogado(a), pelas testemunhas de leitura e por mim...”
(id. 214132738).

Consta do Relatório n. 2023.12.11669 que:

“
O inquérito policial foi instaurado para apurar o crime de TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO, ocorrido na data de 30/08/2023, por volta das 20h00min, na Rua A, Jardim Buritis, Município de Tangará da Serra/MT, em desfavor da vítima JOSE JAELTON FELIX DOS SANTOS, vulgo CABELO (28 anos), tendo como suspeitos CRYSSIO DE LIRA SILVA, vulgo CANASTRA (27 anos), RAFAEL PEREIRA DE SOUZA (22 anos), WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS (26 anos) e LEANDRO VITORINO, vulgo TERRORISTA (27 anos).

Conforme consta nos autos, JOSE JAELTON FELIX DOS SANTOS, vulgo CABELO, foi torturado por membros da facção criminosa Comando Vermelho. De acordo com o apurado, a vítima é usuária de drogas e adquiriu entorpecentes com a pessoa de CRYSSIO DE LIRA SILVA, vulgo CANASTRA, devendo ao suspeito o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Como não conseguiu pagar a quantia, na data de 30/08/2023, por volta das 20h00min, foi abordado pelos suspeitos RAFAEL PEREIRA DE SOUZA, WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS, LEANDRO VITORINO e os menores PEDRO HENRIQUE DA SILVA (15 anos) e ALISON GOMES DA SILVA (15 anos).

Os indivíduos renderam a vítima na rua e ordenaram que os acompanhasse até a casa do adolescente ALISON GOMES, onde aos fundos da residência, mandaram que a vítima ajoelhasse, tirasse a camiseta e começaram a desferir mangueiradas em suas costas.

A vítima relatou que os adolescentes foram os responsáveis por desferirem as agressões, a mando do investigado CRYSSIO DE LIRA, vulgo CANASTRA, sendo que RAFAEL PEREIRA, LEANDRO VITORINO, vulgo TERRORISTA e WESLEY MATHEUS fizeram a guarda do local. Este último ainda gravou a sessão de tortura, como forma de comprovar o "salve" imposto à vítima.

Por fim, os suspeitos informaram que se JOSE JAELTON não realizasse o pagamento da dívida, iriam quebrar seus braços e pernas.

Diante da tortura sofrida e temendo por sua vida, a vítima conversou com sua genitora, que emprestou o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para quitar a dívida com os suspeitos. Sendo que na data de 31/08/2023, se deslocou até a casa do menor ALISON, vulgo CABULOSO e na presença dele fez o pix para uma conta bancária em nome de ERISVALDO DE TAL, pessoa não identificada, uma vez que a vítima ainda teve seu aparelho celular quebrado pelos suspeitos e não conseguiu apresentar o comprovante de transferência.

Pois bem. JOSE JAELTON FELIX DOS SANTOS em declarações confirmou o envolvimento de CRYSSIO DE LIRA, RAFAEL PEREIRA, WESLEY MATHEUS, e dos menores ALISON e PEDRO. Posteriormente, a participação de LEANDRO VITORINO, vulgo TERRORISTA, foi confirmada pelos próprios suspeitos (vide relatório de investigação n° 2023.13.80862).

MARIA HILDA FELIX (53 anos), genitora da vítima, foi ouvida nesta delegacia, ela disse que no dia seguinte ao fato foi que o filho mostrou as lesões nas costas e braços, resultado da tortura suportada. Que JOSE JAELTON só disse que os autores do fato eram pessoas com quem ele tinha dívida de drogas, mas não disse nomes, comentou apenas que entre os autores estavam dois menores de idade. A declarante pediu para o filho buscar atendimento médico, mas ele se recusou dizendo que não queria polícia envolvida, visto que tinha medo de ser morto. Ela ainda nos informou que atualmente JOSE JAELTON se encontra no Estado de Alagoas, pois teme por sua vida.

O exame de corpo de delito foi realizado, concluindo que a vítima apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso. As lesões encontradas são compatíveis com o relato de agressões por instrumento contundente e pelas formas impressa na superfície corporal é compatível com instrumento cilíndrico que a vítima descreve como sendo um pedaço de mangueira. Quanto ao quesito n° 03, que questiona se a ofensa foi produzia com emprego de tortura, a resposta pelo perito oficial foi positiva.

Durante as oitivas realizadas, PEDRO HENRIQUE DA SILVA (15 anos), menor infrator, nos confirmou que deram um salve na vítima em razão de uma dívida de droga que ela tinha com vulgo CABULOSO (ALISON) e CANASTRA (CRYSSIO), sendo que este era disciplina da facção Comando Vermelho. Que no local, estavam vulgo CANASTRA, vulgo CABULOSO (ALISON), vulgo CL (WESLEY MATHEUS), RAFAEL PEREIRA e o vulgo TERRORISTA (LEANDRO VITORINO). Segundo PEDRO HENRIQUE, todos bateram na vítima a mando de CRYSSIO, e WESLEY ainda filmou as agressões para mandar ao Comando Vermelho.

Já RAFAEL PEREIRA DE SOUZA (22 anos), disse que LEANDRO, vulgo TERRORISTA o ligou para que fosse até a sua residência buscar um frango que iria lhe doar. Que foi até lá, e a vítima já estava na casa, após pouco tempo, também chegaram no local outros quatro indivíduos, sendo que conhece de vista apenas PEDRO e o próprio LEANDRO. Que chamara a vítima e a levaram para os fundos da residência, onde passaram a conversar. Que ouviu os gritos da vítima pedindo para pararem, pois iria pagar. Que não chegou a ver a vítima sendo torturada, pois ficou juntamente com LEANDRO na área da frente da casa, dizendo ainda que não participou em nenhum momento da tortura.

CRYSSIO DE LIRA DA SILVA, vulgo CANASTRA, negou todas as acusações impostas, dizendo que não conhece nenhuma das pessoas envolvidas e que não tinha a função de disciplina do CV no Bairro Bela Vista.

Em contrapartida, WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS nos relatou que foi chamado por seu irmão ALISON, vulgo CABULOSO, para ir até a casa de LEANDRO, vulgo TERRORISTA. Que a vítima já estava na casa, ocasião em que perguntaram se JOSE JAELTON já havia pago a dívida de droga que tinha consigo, tendo o interrogado respondido que sim. Acrescentou que estavam no local ALISON, PEDRO HENRIQUE, LEANDRO, vulgo TERROISTA e outro indivíduo que não sabe o nome. Que TERRORISTA estava em chamada de vídeo com CRYSSIO, vulgo CANASTRA, o qual deu ordem para darem 20 mangueiradas na vítima, em razão de uma dívida de droga. Disse que não agrediu JOSE JAELTON, apenas os dois menores, ALISON e PEDRO, sendo que LEANDRO gravou as agressões.

LEANDRO VITORINO, vulgo TERRORISTA, não quis apresentar sua versão sobre os fatos, preservou o direito constitucional de permanecer em silêncio e somente responder em juízo.

ALISON GOMES DA SILVA, vulgo CABULOSO, também prestou declarações através de videoconferência. No início, sustentava a versão de que nada tinha a ver com os fatos, mas depois, resolveu apresentar sua versão sobre o caso. O menor relatou que ele e seu primo PEDRO HENRIQUE receberam R$ 100,00 (cem reais) para agredirem a vítima com mangueiradas, e que a ordem partiu de vulgo VEIÃO, a quem não soube declinar o nome, acrescentando que vulgo TERRORISTA foi quem passou a ligação com o referido contato e fez o pagamento. Disse que havia mais pessoas no local, mas ele e PEDRO HENRIQUE é que agrediram a vítima, pois são menores de idade.

Pois bem, através da oitiva dos investigados fica nítida a intenção de ambos de se esquivarem da responsabilização penal. Todavia, tivemos acesso ao vídeo das agressões, que fora compartilhado para comprovar que a vítima de fato levou um salve da organização criminosa.

A mídia anexada mostra a barbárie praticada pelos suspeitos, JOSE JAELTON grita desesperadamente e ainda tenta amenizar o impacto das agressões colocando seu braço na frente, ocasião em que é advertido pelos investigados.

Os suspeitos se divertem enquanto torturam a vítima, vide os risos produzidos enquanto açoitam JOSE JAELTON. Além disso, observa-se também que os investigados disputam quem será o próximo a agredir a vítima.

Ao final do vídeo, os suspeitos comemoram e fazem menção a organização criminosa Comando Vermelho, mostrando o numeral dois com os dedos e dizendo: "É tudo dois, passa nada, é nois!".

A conduta de cada um dos indivíduos está individualizada no procedimento. As declarações da vítima colaboraram nesse sentido.

Os investigados RAFAEL PEREIRA, WESLEY MATHEUS e LEANDRO VITORINO, em companhia com os adolescentes ALISON e PEDRO, renderam a vítima na rua, obrigaram-na a acompanhá-los até a casa de ALISON, local onde a tortura ocorreu.

É certo que cada um dos menores desferiu 10 (dez) mangueiradas em JOSE JAELTON. Os adolescentes foram escolhidos justamente por serem inimputáveis, pois os envolvidos estavam confiantes na impunidade.

CRYSSIO DE LIRA, vulgo CANASTRA é quem ordena as agressões, pois a vítima tinha uma dívida de droga consigo. A fim de comprovar que a pena imposta pelo disciplina do Comando Vermelho foi cumprida, WESLEY MATHEUS ainda grava a cena.

Em que pese as chicotadas tenham sido desferidas pelos adolescentes, evidente que os demais suspeitos participaram da conduta delitiva. CRYSSIO, porque ordenou que a vítima apanhasse, RAFAEL, WESLEY e LEANDRO porque ajudaram a render a vítima e a fazer sua guarda na residência do menor ALISON, a fim de que a tortura fosse concretizada, como planejado.

Vale destacar que o temor incutido na vítima foi tamanho, que no dia seguinte aos fatos (31/08/2023), JOSE JAELTON retorna à casa de ALISON, vulgo CABULOSO, para pagar a dívida de droga, com medo de que se não o fizesse, fosse morto pelos indivíduos...”
(id. 214132746).

Pois bem.

Sobre o mencionado “Aviso de Miranda” (“Miranda Rights”), consiste na obrigação de a autoridade informar aos acusados sobre o seu direito ao silêncio, de que tudo o que disser poderá ser usado contra si e da garantia de assistência jurídica, sob pena de nulidade (arts. 185 e 187 CPP).

O direito do preso ao silêncio e a não produzir prova contra si decorre de nossa Constituição (art. 5o, LXIII) e de tratados internacionais, a exemplo do Pacto de San Jose da Costa Rica, que preconiza em seu artigo 8o, no 2, “g”, ao dizer que “toda pessoa tem o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada”, contemplando a pessoa do preso, e não testemunhas e informantes do fato.

Partindo desta premissa, não há falar em nulidade, pois, conforme depoimentos prestados pelos policiais em sede judicial, não constou qualquer informação sobre a aventada “entrevista” dos acusados aos agentes e estes, por suas vezes, não fizeram qualquer menção a eventuais justificativas apresentadas pelo réu sobre sua conduta criminosa durante a abordagem policial.

Ademais, durante a audiência de instrução, a defesa dos acusados nada questionou tais testemunhas policiais, tampouco o acusado relatou sobre essa eventual não advertência pelos agentes no momento da abordagem.

Ainda, não há suficientes informes de que o acusado não foi, perante a Autoridade Policial, alertado de seus direitos constitucionais. Pelo contrário, consta expressamente dos inclusos autos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório inquisitorial, devidamente assinado pelo acusado, a expressa advertência
“dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar”
.

Desta forma, a defesa não produziu provas sobre a possível “entrevista” ilegal realizada pelos policiais e, ainda, mesmo que houvesse tal prova, tais informações extraídas da suposta entrevista sem o “Aviso de Miranda” não foram utilizadas como fundamento na sentença condenatória, inexistindo prejuízo, muito menos nulidade no caso em apreço.

O Superior Tribunal de Justiça acerca do tema assegura que
“[...] ocorrendo suspeita de que o agravante estava praticando o delito de tráfico de drogas, os policiais militares poderiam, mesmo sem qualquer informação por ele fornecida, averiguar o local, e diante da localização de grande quantidade de drogas, apreender a substância entorpecente e prendê-lo em flagrante, sem que seja necessário informá-lo previamente sobre o seu direito ao silêncio, razão pela qual não há falar em confissão informal ilícita. Precedentes. [...]”
(STJ; AgRg-HC 674.893; Proc. 2021/0190595-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 14/09/2021; DJE 20/09/2021)

Em situação de flagrante e nos procedimentos seguintes [entrevista e registro do boletim de ocorrência] não se exige que os agentes estatais alertem quanto ao direito constitucional especialmente se a garantia é assegurada a ele nos atos subsequentes. Confira-se:

“[...] A confissão informal do réu durante a abordagem policial, sem advertência acerca do direito ao silêncio, por si sós, não é causa de nulidade da sentença por amparo em prova ilícita, pois, consoante orientação jurisprudencial do c. STF, já que o “direito do réu ao silêncio é regra jurídica que goza de presunção de conhecimento por todos, por isso que a ausência de advertência quanto a esta faculdade do réu não gera, por si só, uma nulidade processual a justificar a anulação de um processo penal” (AP 611, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014) [...]”
(TJMT, N.U 1012345-21.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

“[...] Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais. [...]
(TJMT, N.U 1007860-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

Não se pode olvidar que
“o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 670.351/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/4/2022).

De toda sorte, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que,
“acaso o paciente tivesse sido informado sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial, a sua conduta seria diversa, de modo a conduzir à absolvição”
(STJ, AgRg no HC n. 724.006/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 20/5/2022).

Além disso,
“o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio de pas de nulité sans grief, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal”
, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos (STJ, AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

MÉRITO
.

Da absolvição

Os apelantes sustentam não haver provas suficientes para a condenação pelos delitos de associação criminosa, extorsão e corrupção de menores, requerendo, ao final, suas absolvições.

Narra a exordial acusatória:

“
Fato 1: art. 288, par. único do Código Penal
.

Consta da investigação que no mês de agosto de 2023, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Cryssio de Lira Silva (“Canastra”), Rafael Pereira de Souza, Leandro Vitorino (“Terrorista”) e Wesley Matheus Diogo Gomes dos Santos
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, com a participação dos adolescentes Alison Gomes da Silva (“Cabuloso”, 15 anos) e Pedro Henrique da Silva (“Índio”, 15 anos), associaram-se com o fim específico de cometer crimes, tais como tortura, tráfico e extorsão, contra a vítima José Jaelton Felix dos Santos (“Cabelo”, p. 10) e outros.

Fato 2: art. 158, § 1o c/c art. 29 do Código Penal.

Consta da investigação que na noite de 29 de agosto de 2023, por volta das 20h, nos fundos da residência localizada na Rua 9A, Jardim Buritis (“Casa do Cabuloso”), nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Cryssio de Lira Silva (“Canastra”), Rafael Pereira de Souza, Leandro Vitorino (“Terrorista”) e Wesley Matheus Diogo Gomes dos Santos
, em unidade de desígnios e cooperação com os adolescentes Alison Gomes da Silva (“Cabuloso”, 15 anos) e Pedro Henrique da Silva (“Índio”, 15 anos), em concurso de pessoas, constrangeram a vítima José Jaelton Felix dos Santos (“Cabelo”, p. 10), mediante violência e grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, consistente no pagamento do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Fato 3: art. 244-B da Lei 8.069/90
.

Consta, por fim, da investigação que na mesma noite de 29 de agosto de 2023, por volta das 20h, nos fundos de uma residência localizada na Rua 9A, Jardim Buritis, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Cryssio de Lira Silva (“Canastra”), Rafael Pereira de Souza, Leandro Vitorino (“Terrorista”) e Wesley Matheus Diogo Gomes dos Santos
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com Luiz Felipe Oliveira (falecido posteriormente), corromperam e/ou facilitaram à corrupção os adolescentes Alison Gomes da Silva (“Cabuloso”, 15 anos) e Pedro Henrique da Silva (“Índio”, 15 anos), com eles praticando infrações penais ou induzindo-a a praticá-las, conforme descrito nos “Fatos 1 e 2”.

Da sequência dos fatos:

Segundo restou apurado, os denunciados Cryssio (“Canastra”), Rafael, Leandro (“Terrorista”), Wesley Matheus e os menores Alison (“Cabuloso”) e Pedro Henrique (“Índio”) pertencem à associação criminosa “Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas e outros crimes, nesta cidade e região.

Nesse contexto, o denunciado Cryssio (“Canastra”), um dos líderes da facção criminosa, determinou que os demais denunciados e menores (que exercem função de “disciplina”) aplicassem um “salve” (castigo/tortura) na vítima José Jaelton (“Cabelo”), para coagi-lo a pagar o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referentes a drogas adquiridas.

Assim sendo, na noite e hora do “Fato 2, os denunciados Rafael, Leandro (“Terrorista”) e Wesley Matheus, além dos menores Alison (“Cabuloso”) e Pedro Henrique (“Índio”), abordaram o ofendido José Jaelton (“Cabelo”) em via pública, e o ameaçaram de morte, exigindo que os acompanhasse.

Ato contínuo, os indiciados conduziram a vítima até os fundos da residência do indiciado Leandro (“Terrorista”), oportunidade que iniciaram as agressões físicas e graves ameaças, desferindo cerca de 20 (vinte) golpes com um pedaço de mangueira nas costas do ofendido, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito (p. 13).

Em seguida, os denunciados ameaçaram a vítima, dizendo que ele teria o prazo de uma semana para o pagamento da dívida de drogas, caso contrário seria novamente torturado, pois quebrariam suas pernas e braços.

Infere-se dos autos que os próprios denunciados gravaram a tortura, agressões e ameaças de morte contra a vítima, como prova de aplicação do “salve”, conforme se infere do id. 133044938.

Posteriormente, a vítima solicitou que sua mãe Maria Hilda realizasse o pagamento do valor referente às drogas, tendo ela efetuado um PIX para a conta de uma pessoa chamada “Erisvaldo”.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público oferece
denúncia
em desfavor de
Cryssio de Lira Silva (“Canastra”), Rafael Pereira de Souza, Leandro Vitorino (“Terrorista”) e Wesley Matheus Diogo Gomes dos Santos
como incursos no
art. 288, par. único CP (Fato 1), art. 158, § 1o c/c art. 29 CP (Fato 2) e art. 244-B da Lei 8.069/90 (Fato 3)
, em concurso material de crimes (art. 69 CP), e assim, requer os seus processamentos na forma do art. 396 ss. CPP, intimando-se as testemunhas e informantes abaixo arroladas, com suas
condenações
ao final julgamento, por medida de justiça!...”
(id. 214132752).

Para se evitar tautologia, peço vênia para transcrever em parte a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão Ministerial, a qual utilizo com razões de fundamentação:

“A
materialidade
delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do
boletim de ocorrência n. 2023.248399
,
laudo pericial n. 551.1.02.9185.2023.134805-A01
,
vídeo de ID. 133044938
e pelas declarações prestadas pela vítima e testemunhas na fase inquisitorial e em Juízo.

No pertinente a
autoria
, restou demonstrada
SOMENTE EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS CRYSSIO DE LIRA SILVA, LEANDRO VITORINO e WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS,
conforme depoimentos prestados em sede policial e em Juízo. Vejamos.

A vítima José Jaelton Felix dos Santos
relatou em sede inquisitorial, que:
“(...)há mais de 30 dias
comprou cerca de R$800,00 (oitocentos reais) em pasta base do vulgo CANASTRA, ora identificado como CRYSSIO DE LIRA SILVA; QUE foram adquiridas várias quantidades de entorpecente que totalizaram o montante informado; QUE ficou de pagar CANASTRA, mas não tinha dinheiro para quitar a dívida que já estava totalizando R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) devido ter passado mais de trinta dias das aquisições;
QUE na quarta feira, 30/08, por volta das 20h:00min havia saído de casa e
caminhava na Rua A, do bairro Bela Vista, quando foi abordado por RAFAEL, MATHEUS, ALISON, vulgo CABULOSO, PEDRO e outros dois indivíduos, os quais o declarante não conhece; QUE ALYSSON tomou a frente e disse que CANASTRA mandou cobrar uma dívida e que era para dar 50 (cinquenta) mangueiradas, mas devido a estrutura física do declarante, autorizou a efetuar um salve de 20 (vinte) mangueiradas;
QUE todos à pé se deslocaram para a casa de ALISON e aos fundos da residência,
mandaram o declarante ajoelhar, tirar a camiseta e ALYSSON desferiu 10 (dez) mangueiradas e PEDRO desferiu outras 10 (dez) mangueiradas, todas nas costas do declarante; QUE durante a tortura todos os envolvidos informaram que se não efetuasse o pagamento da dívida até sexta feira, 01/09, iriam quebrar os braços e pernas do declarante; QUE diante da dor, o declarante tentava colocar os braços para evitar as lapadas de magueira, mas os envolvidos falavam para não colocar o braço, senão iriam decretá-lo, ou seja, encomendar a morte do declarante;

QUE enquanto era torutrado, a pessoa de MATHEUS realizava a filmagem para comprovar o salve que o declarante estava sofrendo; QUE após ser torturado, mandaram o declarante levantar e ir embora com as costas sangrando; QUE temendo pela sua vida, o declarante conversou com sua genitora e ela conseguiu emprestado o valor de R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais);
QUE ontem, 31/08, se deslocou até a casa do ALISON e na presença dele fez o pix da conta bancária da Caixa Econômica Federal do declarante para a conta de ERISVALDO; QUE durante as agressões também teve seu aparelho celular quebrado e por isso não tem acesso a Conta Bancária para apresentar o comprovante da transferência efetivada; QUE não conhece a pessoa de ERISVALDO, para quem o declarante realizou a transferência via pix;
QUE tanto ALISSON como PEDRO são menores de idade e o declarante acredita que ambos foram escolhidos para dar o SALVE em razão da menoridade e acaso fossem detidos, não ficariam presos
; QUE realizou exame de corpo de delito na data de hoje;
QUE não procurou a delegacia de polícia anteriormente, pois teme pela sua vida e de sua família
; QUE somente veio prestar declarações, porque os policiais civis o abordaram após terem acesso ao vídeo da tortura(...)”
(sic).

Ouvida em Juízo,
a testemunha Maria Hilda Feliz, genitora da vítima
, declarou ter ficado sabendo dos fatos no dia seguinte ao que o seu filho havia apanhado, em razão da dívida de drogas.
Pagou a dívida de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) do seu filho, para não vê-lo morto.
Não viu as lesões declarando “eu não quis nem ver”, mas confirmou que a sua filha viu. Entregou o dinheiro vivo nas mãos do seu filho, que levou pessoalmente ao devedor.
Seu filho não lhe falou quem havia batido nele, porque disse ter medo de que eles a machucassem, mas ele disse que dois eram menores de idade. Não sabe quantas pessoas eram, tampouco quem eram. Esclareceu que seu filho fugiu da cidade, por medo, e hoje ninguém sabe do paradeiro dele.
Conhecia apenas o acusado Matheus (Wesley Matheus), quem acreditava ser amigo do seu filho, e frequentava a sua casa.

A
testemunha Marlon Francisco de A. França, investigador da polícia civil,
declarou em Juízo
que Cryssio já era conhecido como uma liderança e disciplina do Comando Vermelho
. Recordou-se que as diligências iniciaram a partir de
um vídeo e um print que viralizaram na cidade, com cenas de uma pessoa sendo torturada com uso de mangueira
. A partir deles identificaram a vítima e a procuraram para obtenção de mais informações.
Na oportunidade a vítima apresentava dificuldades de locomoção em razão das lesões sofridas em um “salve” por dívida de drogas ( de aproximadamente, um mil e poucos reais) com a fação criminosa. A vítima, ouvida em sede policial, narrou exatamente quem seriam os agressores. O mandante seria a pessoa de Cryssio, vulgo “Canastra”, mas ele não estava presente no “salve”. Os autores maiores indicados pela vítima foram: Rafael, Leandro e Wesley
. Foi orquestrada uma operação que resultou na prisão deles, exceto Cryssio, que na oportunidade já estava preso, e por isso, seu mandado de prisão foi cumprido nas dependências da unidade prisional. Ressaltou, por fim, a insegurança da vítima ao apontar quem seriam os executores acima narrados. No entanto, esclareceu que a polícia quem o procurou, já que ele temia ser morto e por isso, sequer buscou ajuda policial.
Todos os denunciados são conhecidos da polícia como integrantes/simpatizantes do Comando Vermelho, o que também ficou nítido no vídeo por eles gravado.
Questionado sobre o local da agressão, não soube informar de quem seria a residência. Esclareceu não ser possível rastrear as ligações via “whatsapp”, razão pela qual não foi possível rastrear a ligação entre os executores e o mandante – Cryssio.

A testemunha/vítima Alisson Gomes da Silva, vulgo “Cabuloso”
, um dos menores envolvidos na prática do crime, prestou seu depoimento em Juízo
assumindo a culpa pelas agressões físicas. Relatou só se recordar de estar no local com Pedro. Os demais presentes não soube apontar. Declarou que o rapaz agredido apanhou porque “ele roubou na quebrada” e porque tinha dívida de drogas.
Afirmou não saber quem é a pessoa de “Canastra”.

Ouvido em Juízo,
o adolescente

Pedro Henrique da Silva
declarou que estava em casa quando
seu primo Alisson o chamou para ir em uma casa abandonada para dar um “salve”. No local já estava o “terrorista” (Leandro Vitorino), Wesley, Rafael e o “cabelo” (vítima).

Então foi feita uma ligação para o Canastra, o Cryssio
. Declarou que “cabelo” começou bater boca com ele e então
Cryssio determinou que fossem dadas 50 (cinquenta) mangueiradas
.
Obedeceu às ordens dele, porque temia apanhar também. Colocaram ele e seu primo para bater, porque como eram menores, “não daria nada”. Confirmou que os maiores estavam juntos, participando. Quando chegou ao local, os maiores e a vítima já estavam lá. Declarou que quem ligou para Cryssio foi Rafael. Conhecia Rafael por ele morar no Bela Vista. Wesley também é seu primo. Por fim relatou que já conhecia todos os envolvidos, menos Cryssio, que conheceu pela chamada.

A testemunha

Leandro Aparecido Duarte dos Santos, ouvida em Juízo
, declarou que é conhecido “de vista” dos denunciados. Relatou que mora no Bela Vista e estava em casa quando a vítima chegou em sua residência pedindo conselhos. Eram amigos. Em seguida, alguns minutos depois Rafael chegou. Continuaram conversando, quando outros rapazes chegaram.
Foi então que a vítima levantou para conversar com eles. Eles conversaram na frente de sua casa. Então, a vítima retornou pedindo que “se fosse acontecer alguma coisa que acontecesse alí, porque se fosse no mato seria pior”. Então ele aceitou que fizessem isso na sua casa, para proteger a vítima.
Não conhecia os rapazes e não viu o rosto deles.
Rafael, contudo, era seu conhecido e tinha ido naquele dia comprar frango na sua casa, como sempre fazia
. Os demais rapazes chegaram logo em seguida.
Rafael não sabia que José (vítima) estava na sua casa, antes.

Acredita que Rafael não “estava no meio”, porque ele chegou antes de tudo acontecer e ficou junto com ele, na frente da casa, enquanto tudo aconteceu aos fundos.

Em seu interrogatório em Juízo o acusado Cryssio de Lira Silva
negou a prática dos fatos, sustentando não haver prova concreta de ser ele o mandante do crime. Negou conhecer os demais rapazes denunciados ou os menores mencionados

O
denunciado Rafael Pereira de Souza
,
ao ser interrogado em Juízo
, declarou que no dia 29 de outubro, havia chegado do serviço quando o vizinho Leandro (Leandro Aparecido-testemunha) ligou perguntando se queria comprar um frango que tinha chegado naquele dia; combinou de ir buscar como já havia feito em outras oportunidades.
Quando chegou na casa de Leandro, lembra que estava ele e José. Posteriormente, chegaram “os meninos para bater nele” (sic);
negou ser faccionado ou ter envolvimento com droga; não conhece os acusados, apenas os via de “vista”; não possuía amizade com eles; trabalha de servente de pedreiro; conhecia os menores por morarem no mesmo bairro, mas também não tinha amizade com nenhum; quando estava na casa de Leandro,
quem chegou foi Wesley, o menor “Cabuloso” quem conhece por apelido, e Pedro Henrique; Leandro Vitorino também chegou com os meninos; estavam na área conversando quando todos chegaram; os dois menores levaram José para o fundo da casa e cobraram um dinheiro; logo depois bateram nele; Declarou que ele e a testemunha Leandro Aparecido ficaram quietos, já não podiam fazer nada; os maiores que chegaram depois também foram lá para o fundo
; quem ficou na frente foi somente ele, Leandro Aparecido (testemunha) e Gabrieli.
Chegou a ver as agressões; confirma que os envolvidos usaram mangueira para agredir a vítima
; depois que os meninos foram embora, foi embora também para casa; declarou que ficou no local durante as agressões, por medo, e para que não achassem que ele iria ligar para polícia.

Ao ser
interrogado em Juízo o acusado Leandro Vitorino
negou ter apelido de “terrorista”;
confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia, confirmando que participou das agressões;
negou ser faccionado. Declarou que estava precisando de dinheiro e
um rapaz lhe ofereceu uma quantia para ir cobrar a vítima;
relatou que prefere não mencionar o nome de quem lhe ofereceu dinheiro;
declarou que a pessoa não estava presente no local dos fatos. Declarou que foi ao local com outras pessoas, mas não sabe os nomes. Confirma que os menores estavam juntos
; sobre as agressões, declarou que a princípio foram conversar com a vítima e não teve ameaça de morte;
foi dado prazo para ele pagar
,
confirmou que essa conversa foi por telefone com a pessoa que seria o mandante. Como não houve pagamento, foi determinado que batessem na vítima; bateram nele com mangueira; relatou que ele não bateu, porque estava apenas cuidando para a vítima não correr do local; quem praticou as agressões foram os menores de idade
, na oportunidade não sabia que eram menores, pois não aparentavam ser; negou ter mandado os menores baterem na vítima, tendo eles se oferecido para praticar as agressões. Declarou que não possuía vínculo com a facção criminosa; o rapaz que lhe ofereceu dinheiro o conhecia em razão de jogarem bola juntos.

Por fim, durante seu
interrogatório em Juízo, Wesley Matheus Diogo Gomes dos Santos
negou ser faccionado. Declarou que conhece José (vítima) desde criança e eram amigos;
negou ter agredido José e negou que estava no local
; não tem conhecimento de quem estava no local. Não tem nenhuma desavença com José e, não entendeu a razão dele ter lhe indicado como sendo um dos agressores. Declarou que Alisson é seu irmão; no dia encontrou com o irmão e ele disse que ia “descer em uma casa ali”. Negou todo conteúdo da denúncia.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 158, §1o, DO CÓDIGO PENAL.

Pois bem. Na análise das provas coligidas nos autos, diante das declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial, testemunhas em Juízo, bem como parcial confissão do acusado LEANDRO, a autoria delitiva está evidenciada somente em relação
CRYSSIO DE LIRA SILVA, LEANDRO VITORINO e WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS.

Em que pese os acusados Cryssio e Wesley tenham negado os fatos em sede judicial, do cotejo de seus depoimentos com os demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seus relatos não condizem com a verdade dos fatos, não obstante constitua exercício do direito constitucional de ampla defesa.

Consta nos autos que a vítima, em sede inquisitorial declarou que,
em razão de dívida relacionada a aquisição de substância entorpecente, os acusados Leandro e Wesley, na companhia dos adolescentes Pedro e Alison e, a mando de CRYSSIO, lhe agrediram com uso de uma mangueira, por vinte vezes,
fato que foi devidamente comprovado pelo
vídeo de ID. 133044938.

Outrossim, corroborando com a palavra da vítima em sede inquisitorial, foram os depoimentos das testemunhas Alisson, Pedro Henrique, bem como a confissão do denunciado Leandro.

Destaco que embora Leandro e Alisson não tenha mencionado a participação de Cryssio, confirmou que a ordem para efetuar o “corretivo” na vítima foi dada por meio de ligação telefônica. O adolescente Pedro, por sua vez, confirmou que na ocasião fizeram uma chamada de vídeo para Cryssio, quem determinou que fossem dadas cinquenta “mangueiradas” em José (vítima) pelo não pagamento da dívida.

Em relação à participação do acusado WESLEY, está demonstrada pelas provas dos autos, além da indicação da vítima em sede inquisitorial, restou demostrado pelos depoimentos de PEDRO e RAFAEL conforme amplamente descritos anteriormente.

Destaco que a caracterização da co-autoria prescinde de atos de execução material do crime, sendo esta identificada pela efetiva cooperação dos agentes na prática delituosa e pela unidade de propósitos vinculando os co-autores das diversas ações dirigidas ao resultado final desejado.

Dessa forma, devidamente demonstrada a autoria em relação aos acusados
CRYSSIO DE LIRA SILVA, LEANDRO VITORINO e WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS.

No pertinente ao denunciado RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
, e
m que pesem os indícios constantes na ocasião do recebimento da denúncia,
as provas produzidas em Juízo não foram suficientes para confirmar a participação do acusado
.

Analisando as provas produzidas nos presentes autos, observo que
existem fundadas dúvidas acerca da autoria delitiva em relação a RAFAEL
.

Embora conste a informação de que a vítima o tenha indicado em sede inquisitorial como sendo uma das pessoas que estavam no local da prática do crime, posteriormente, foi trazido aos autos um
vídeo em que José Jaelton (vítima) declara que
“
Rafael chegou para pegar uma encomenda, que ele tinha encomendado com Leandro um frango
(...) chegou esses menino para cobrar um salve, cobrar uma droga que eu tava devendo. Foi quando os menino mandou eles ficar lá na frente, mandaram eles ficar lá na frente da casa do Leandro e me levaram para o fundo e começaram me cobrar o salve por conta dessa dívida (...)
quero dizer aqui que o Leandro e o Rafael não tem nada a ver com o que aconteceu não
(...)
Rafael não tem nada a ver com o que aconteceu comigo(...)ele tá pagando por uma coisa que ele não fez(...)” (sic)
.
– autos n. 1014759-95.2023.8.11.055, ID.136254661.

Importante registrar que a pessoa de Leandro, citado pela vítima, se trata da testemunha Leandro Aparecido Duarte dos Santos.

As afirmações da vítima em mencionado vídeo estão confirmadas em Juízo pelo depoimento da testemunha Leandro Aparecido, cuja narrativa confirma que Rafael já estava no local dos fatos antes mesmo da chegada dos demais denunciados e, que sua ida até a residência foi em razão de seu contato para a retirada de uma encomenda (frango).

Embora o adolescente Pedro Henrique tenha mencionado o nome de Rafael, não há outras provas que confirmem sua participação efetiva, visto que os demais envolvidos em nada mencionam sobre Rafael, exceto de que ele se encontrava no local, o que é incontroverso.

Embora haja probabilidade de que os fatos ocorreram como narrado na denúncia oferecida pelo Ministério Público, no processo criminal eles devem estar cabalmente provados, sem nenhuma sombra de dúvidas, em todos os seus detalhes e circunstâncias
,
o que não se verificou no presente caso.

Não há, pois, como acolher as alegações do representante do Ministério Público quando afirma que não há que se duvidar da participação de
Rafael
na prática delituosa. Isso porque, meros indícios e suposições, não comprovados por provas diretas produzidas em Juízo, são insuficientes para firmar um decreto condenatório.

Diante disso, examinando
os
elementos de prova dispostos nos autos, constato que tais fatos
não demonstraram de maneira

clara e evidente

que
a prática do
s
crime
s descritos na denúncia foi realizada pelo acusado
RAFAEL
,
estando a autoria delitiva quanto à sua pessoa eivada de dúvidas
de modo que tal situação reputo extremamente precária para a prolação de um
a sentença condenatória
.

Em suma, a autoria delitiva necessária para configuração do delito está manifestamente duvidosa, devendo se aplicar o princípio do in dubio pro reo.

Entendo, portanto, insuficientes e frágeis, os elementos probatórios trazidos aos autos, tendo em vista que os mesmos
não confirmam a autoria delitiva apontada ao acusado RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
,
descrita na denúncia
, razão pela qual aplico no caso em tela o princípio in dúbio pro reo, para absolvê-lo do crime extorsão descrito na denúncia.

No concernente ao crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal:

O crime de associação criminosa ocorre com associação de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes.

Para a configuração do delito, faz-se necessário o dolo específico, ou seja, a intenção associativa,
estável e permanente
, com a finalidade de cometer delitos.

De igual forma, no caso dos autos a associação criminosa está comprovada SOMENTE entre os acusados

CRYSSIO DE LIRA SILVA, LEANDRO VITORINO e WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS
.

A prova dos autos indica a existência de grupo criminoso, associado de forma estável, objetivando a prática de crimes. Conforme consta, os acusados
CRYSSIO DE LIRA SILVA, LEANDRO VITORINO e WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS
se reuniram entre si e com dois menores, com a finalidade de cometer crimes, o que efetivamente fizeram na data dos fatos. Há comprovação de organização e divisão de tarefas, sendo certo que CRYSSIO anteriormente forneceu drogas à vítima, que se tratava de usuário e, devido ao não pagamento, Cryssio contatou Leandro que fez a cobrança e indicou prazo para quitação da dívida, conforme por ele confessado em Juízo. Posteriormente, diante do não pagamento no prazo estabelecido, e por determinação de Cryssio, os acusados Leandro e Wesley, na companhia de dois adolescentes, mediante violência e com intuito de obter a vantagem econômica, agrediram fisicamente José, conduta que foi filmada pelos envolvidos.

Nesse ponto, importante consignar que o crime de extorsão praticado pelos acusados se deu justamente em razão de “dívida de drogas” adquirida, anteriormente, pela vítima com a associação criminosa e, na intenção de cobrar referida dívida os denunciados a agrediram fisicamente como espécie de “corretivo”, fazendo com que ela dissesse em vídeo gravado o motivo de estar sendo agredida, para que servisse de exemplo para outros “devedores”, comprovando, assim, que estavam associados para pratica de diversos crimes, dentre eles o tráfico de substância entorpecente e a extorsão de eventuais devedores, fazendo uso de adolescentes para a execução direta das agressões, no intuito de se eximirem das sanções penais.

Presente, na hipótese, a causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 288 do Código Penal
. Isso porque, demonstrado nos autos a participação dos adolescentes Alisson e Pedro em referida associação criminosa.

Dessa forma, não restam dúvidas de que os acusados
CRYSSIO DE LIRA SILVA, LEANDRO VITORINO e WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS
se associaram para o fim de praticar crimes, com participação de adolescentes, sendo a condenação a medida adequada.

Do crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:

O crime de corrupção de menores, atualmente previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente
consiste em:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei no 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

No caso dos autos é evidente a materialidade do delito em questão, haja vista que o crime em comento exige ou que os acusados induzam o menor à prática criminosa, ou meramente que com ele pratique infração penal.

De igual forma, a
autoria
, restou demonstrada
SOMENTE EM RELAÇÃO A CRYSSIO DE LIRA SILVA, LEANDRO VITORINO e WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS
.

Isso porque, ainda que mencionados denunciados não tenham induzido os adolescentes Pedro e Alisson à prática do crime, com eles praticaram, incidindo assim no tipo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

Apelação. Crimes de roubo duplamente majorado e de corrupção de menores. Sentença que condenou o réu pelo primeiro delito e o absolveu quanto ao segundo. Recursos de ambas as partes. 1. Nulidade inocorrente. O reconhecimento pessoal efetuado sem as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal não se afigura como ato processual privado de validade. Não se divisa, outrossim, maltrato à Constituição Federal 2. Quadro probatório a evidenciar a prática, pelo réu, de ambos os delitos. 3.
O crime de corrupção de menores (artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente)é de natureza formal, pelo que para a sua consumação basta que o agente imputável pratique a infração penal com o adolescente ou o induza a praticá-la, mostrando-se desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor com a conduta. Delito configurado na espécie.
4. Caracterizado o concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menores. 5. Regime inicial fechado que se impõe, ante o grau de culpabilidade da conduta. Recurso ministerial provido e improvido o da defesa.(TJ-SP - APL: 00072322620128260428 SP 0007232-26.2012.8.26.0428, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 11/09/2014, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/09/2014) (sem negrito no original).

No pertinente ao pedido de
absolvição por erro de tipo, REJEITO
. Isso porque, a Defesa não apresentou elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento acerca da menoridade dos coautores, condição não realizada no presente caso. Além disso, conforme mídia de gravação da audiência de instrução,
o adolescente Alisson e principalmente o adolescente Pedro apresentam características físicas compatíveis com a de uma pessoa menor de idade.

Soma-se a isso que o próprio adolescente Pedro declarou em Juízo que
“colocaram ele e seu primo para baterem porque eram de menor e não daria nada”.

Diante o exposto, não pairam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva, sendo a condenação destes pelo crime previsto no art. 244-B, do ECA, a medida adequada.

Nesse ponto, esclareço que a prática da corrupção de menores realizada no mesmo contexto fático do crime de extorsão configura ação única, o que implica a incidência da regra do art. 70 do Código Penal.

Em relação ao acusado
RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
não tendo sido confirmada sua participação no crime de extorsão e associação criminosa, não há que se falar em imputação pelo crime de corrupção de menores.

Por fim, destaco que nos termos do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, "não configura 'bis in idem' a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes pelo envolvimento de adolescente na prática do crime, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores, já que se está diante de duas condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos”. Precedentes do STJ.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA
, e o faço para:...”
(id. 214132810)

Emerge dos autos que no mês de agosto de 2023, na cidade Tangará da Serra/MT, os apelantes
Cryssio de Lira Silva, Leandro Vitorino e Wesley Matheus Diogo Gomes dos Santos
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, com a participação dos adolescentes Alison Gomes da Silva (“Cabuloso”, 15 anos) e Pedro Henrique da Silva (“Índio”, 15 anos), associaram-se com o fim específico de cometer crimes, tais como tortura, tráfico e extorsão, contra a vítima José Jaelton Felix dos Santos e outros (Fato 1: art. 288, § 1o CP).

Ainda, consta que na noite de 29 de agosto de 2023, por volta das 20h, nos fundos da residência localizada na Rua 9A, Jardim Buritis (“Casa do Cabuloso”), Tangará da Serra/MT, os apelantes
Cryssio de Lira Silva, Leandro Vitorino e Wesley Matheus Diogo Gomes dos Santos
, em unidade de desígnios e cooperação com os adolescentes Alison Gomes da Silva (“Cabuloso”, 15 anos) e Pedro Henrique da Silva (“Índio”, 15 anos), em concurso de pessoas, constrangeram a vítima José Jaelton Felix dos Santos, mediante violência e grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, consistente no pagamento do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (Fato 2: art. 158, § 1o c/c art. 29 CP).

Por fim, na mesma noite de 29 de agosto de 2023, por volta das 20h, nos fundos de uma residência localizada na Rua 9A, Jardim Buritis, Tangará da Serra/MT, os
apelantes
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com Luiz Felipe Oliveira (falecido posteriormente), corromperam e/ou facilitaram à corrupção os adolescentes Alison Gomes da Silva (“Cabuloso”, 15 anos) e Pedro Henrique da Silva (“Índio”, 15 anos), com eles praticando infrações penais ou induzindo-a a praticá-las, conforme descrito nos “Fatos 1 e 2” (Fato 3: art. 244-B da Lei 8.069/90).

Neste contexto, restou demonstrado que os apelantes
Cryssio, Leandro e Wesley Matheus
, além dos menores Alison (“Cabuloso”) e Pedro Henrique (“Índio”), pertencem à associação criminosa “Comando Vermelho”. Ainda, que o apelante
Cryssio
, um dos líderes, determinou que os demais acusados e menores (que exercem função de “disciplina”) aplicassem um “salve” (castigo/tortura) na vítima José Jaelton (“Cabelo”), para coagi-lo a pagar o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referentes a drogas adquiridas.

Assim, os apelantes
Leandro e Wesley Matheus
, além dos menores Alison e Pedro Henrique, abordaram o ofendido José Jaelton em via pública, e o ameaçaram de morte, exigindo que os acompanhasse. Na sequência, os apelantes e os menores conduziram a vítima até os fundos da residência de Leandro, onde iniciaram as agressões físicas e graves ameaças, desferindo cerca de 20 (vinte) golpes com um pedaço de mangueira nas costas do ofendido, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito.

Ainda, ameaçaram a vítima, dizendo que ele teria o prazo de uma semana para o pagamento da dívida de drogas, caso contrário seria novamente torturado, pois quebrariam suas pernas e braços. Calha destacar que os apelantes e menores gravaram a tortura, agressões e ameaças de morte contra a vítima, como prova de aplicação do “salve”, conforme se verifica do vídeo anexado aos autos.

Desse modo, a vítima solicitou que sua mãe Maria Hilda realizasse o pagamento do valor referente às drogas, tendo ela efetuado um PIX para a conta de uma pessoa chamada “Erisvaldo”.

Portanto, a
materialidade
dos crimes de associação criminosa armada, extorsão e corrupção de menores restou evidenciada exame pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, vídeos e relatório de investigação no 2023.13.7164, bem como através da prova oral colhida em juízo.

No tocante à autoria, tem-se a prova testemunhal contida autos, que é robusta e harmoniosa, corroborando a teste acusatória, restando demonstrada a responsabilidade de todos os apelantes pelos delitos a si imputados.

Embora a vítima não tenha prestado depoimento em juízo, eis que deixou a cidade de Tangará da Serra a fim de garantir sua integridade física, durante a fase policial conformou os fatos criminosos, conforme anteriormente transcrito.

Em juízo a testemunha
Maria Hilda Félix
, genitora da vítima, afirmou que
seu filho foi gravemente lesionado e ela quem pagou a dívida de droga, para que ele não fosse morto pelos acusados e menores, integrantes da facção criminosa
.

Ainda, em perante a autoridade judicial o adolescente
Pedro Henrique da Silva
esclareceu toda a dinâmica dos fatos e confirmou a narrativa da denúncia, tendo indicado que
foi até o local dos fatos junto de seu primo, o menor Alison Gomes da Silva. Disse que estavam presentes os acusados Rafael,
Leandro
e
Wesley
, ao passo que a ordem para a aplicação do castigo físico (golpes de mangueira) partiu do réu
Cryssio
, por ligação telefônica
.

Em juízo, o policial civil que participou da investigação,
Marlon Francisco de Almeida França
, afirmou que
tomou conhecimento do crime em razão de um vídeo que estava circulando nas redes sociais
, em que era possível ver o ofendido sendo gravemente violentado, razão pela qual se iniciou uma investigação. Da análise do vídeo foi possível identificar os acusados, os quais pertencem à facção denominada “Comando Vermelho”. Ainda,
apurou-se que as agressões foram perpetradas com o intuito de compelir a vítima a pagar a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente a uma dívida de drogas
. Ainda durante o testemunho, o investigador afirmou que o apelante Cryssio foi o responsável por emitir a ordem de agressão contra a vítima, por meio de uma chamada de vídeo.

O apelante
Leandro Vitorino
, em juízo, confessou a prática delitiva,
apenas no que diz respeito à extorsão
, tendo negado que tinha conhecimento acerca da idade dos adolescentes Alison e Pedro Henrique, tese que não se mostra crível, tendo em vista a fisionomia de ambos.

Por sua vez, os demais apelantes negaram a prática delitiva.

Neste ponto, destaca-se que pelo depoimento do policial civil e do adolescente Pedro Henrique da Silva, que foi incisivo ao apontar que os acusados
Leandro
e
Wesley
estavam no local e que a ordem para a aplicação do castigo físico (golpes de mangueira) partiu do apelante
Cryssio
(por ligação).

Desta forma, restou demonstrado que os apelantes se associaram entre si para cometer crimes e, na companhia dos adolescentes Pedro Henrique da Silva e Alison Gomes da Silva, sendo todos pertencentes à organização criminosa, e assim constrangeram José Jaelton Felix dos Santos a realizar o pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com emprego de violência e grave ameaça, restando caracterizado o crime de extorsão (art. 158, § 1o CP)., bem como que em unidade de desígnios e cooperação de condutas com os menores Alison Gomes da Silva (“Cabuloso”, 15 anos) e Pedro Henrique da Silva (“Índio”, 15 anos), de forma reiterada e permanente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, associaram-se para se dedicarem a práticas criminosas, como a tortura e extorsão.

Frisa-se que há comprovação de organização e divisão de tarefas, sendo certo que o apelante
Cryssio
anteriormente forneceu drogas à vítima, que se tratava de usuário e, devido ao não pagamento, Cryssio contatou Leandro que fez a cobrança e indicou prazo para quitação da dívida, conforme por ele confessado em Juízo. Assim, diante do não pagamento no prazo estabelecido, e por determinação de
Cryssio
, os apelantes
Leandro
e
Wesley
, na companhia de dois adolescentes, mediante violência e com intuito de obter a vantagem econômica, agrediram fisicamente José, conduta que foi filmada pelos envolvidos.

O crime de extorsão praticado pelos apelantes se deu justamente em razão de “dívida de drogas” adquirida, anteriormente, pela vítima com a associação criminosa e, na intenção de cobrar referida dívida os denunciados a agrediram fisicamente como espécie de “corretivo”, fazendo com que ela dissesse em vídeo gravado o motivo de estar sendo agredida, para que servisse de exemplo para outros “devedores”, comprovando, assim, que estavam associados para prática de diversos crimes, dentre eles o tráfico de drogas e a extorsão de devedores, fazendo uso de adolescentes para a execução direta das agressões, no intuito de se eximirem das sanções penais.

Portanto, o conjunto probatório é harmônico e se mostra suficiente para manter a condenação do apelante, fazendo prova consistente da autoria e materialidade delitivas imputadas.

Lado outro, a tese absolutória, ante a fragilidade do conjunto probatório e na aplicação do princípio
in dubio pro reo
, não deve prevalecer, pois desde o início das investigações se demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de tortura, extorsão e corrupção de menores.

Ademais, os documentos anexados aos autos e os testemunhos policiais colhidos nas fases inquisitorial e judicial, no sentido de que os acusados são coautores dos crimes em questão.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8, in verbis:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação dos apelantes como autores dos crimes de Tortura, extorsão e corrupção de menores.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes pelos crimes de Tortura, extorsão e corrupção de menores.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Alternativamente, o apelante
Leandro Vitorino
pugnou pelo reconhecimento da participação de menor importância (artigo 29, § 1o do Código Penal).

Entretanto, como restou demonstrado a efetiva coautoria de todos os apelantes no crime de extorsão e corrupção de menores, restando provado que todos planejaram, bem como auxiliaram na execução dos delitos.

In casu
, deve ser utilizada a teoria da equivalência dos antecedentes ou
conditio sine qua non
como critério para avaliar a importância da participação dos acusados no delito, e no caso dos autos, todos tiveram envolvimento decisivo na execução do crime, na medida em que planejaram e executaram a extorsão, logo, sem a coautoria/participação efetiva de todos os réus o delito não teria existido.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA BRANCA E PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1o, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E COAUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. NEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelo depoimento da vítima e também dos policiais militares, além da confissão do próprio réu.

2. A participação de menor importância deve ser aferida aplicando-se o critério da conditio sine qua non ou da equivalência dos antecedentes. Assim, verifica-se que o apelante teve uma atuação destacada na realização do crime, não havendo que se falar em participação de menor importância.

3. Recurso de apelação a que se nega provimento
. (TJDF; Rec 2015.08.1.004410-0; Ac. 918.622; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. João Timóteo de Oliveira; DJDFTE 16/02/2016; Pág. 214)

Portanto, não há que se falar em participação de menor importância dos apelantes nos crimes, na medida que a prova coligida atestou que todos concorreram de forma decisiva e efetiva para o crime, devendo ser afastada esta tese, mantendo-se a sentença condenatória.

DO ERRO DE TIPO

O apelante Leandro Vitorino objetiva o reconhecimento do erro de tipo em relação ao delito do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois não tinha ciência da menoridade dos adolescentes, que por sua vez exclui o dolo da conduta.

Na hipótese, a Defensoria Pública se limita em alegar que o apelante não sabia a idade dos menores envolvidos nos eventos criminosos, sem, contudo, colacionar ao feito qualquer elemento capaz de respaldar tal alegação, em desatenção ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, conforme mídia de gravação da audiência de instrução, o adolescente Alisson e principalmente o adolescente Pedro apresentam características físicas compatíveis com a de uma pessoa menor de idade.

Ainda, o próprio adolescente Pedro declarou em Juízo que
“colocaram ele e seu primo para baterem porque eram de menor e não daria nada”
, fatores que tornam manifestamente inverossímil,
in casu
, a tese de erro de tipo.

Importante consignar que o crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 possui natureza formal, de modo que a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido, a qual é presumida, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a manutenção e a permanência do menor na seara da criminalidade e reforce a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável.

Não por outro motivo, o e. Tribunal Cidadão, visando pacificar a matéria, veio então a editar o enunciado de Súmula no 500, cuja redação dispõe que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Por outro lado, a jurisprudência somente admite a tese do erro de tipo no crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente quando a defesa apresentar provas seguras de que o acusado desconhecia a menoridade do coautor. Nos termos do artigo 156 Código de Processo Penal, não basta apenas alegar, cabe à defesa provar esse desconhecimento, o que não ocorreu no caso em apreço, conforme acima demonstrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES) E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. ERRO DE TIPO. TESE INSUSTENTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM O STJ. TEMA 983. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO MPDFT E DESPROVIDO O DO RÉU.

1. No crime de corrupção de menores, para fins de absolvição por erro de tipo, é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa na empreitada criminosa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu de demonstrar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o réu desconhecia a idade do menor.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível, na seara criminal, a reparação por danos morais, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Precedentes.

3. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e desprovido o do réu.”
(TJDF; APR 07019.13-48.2021.8.07.0008; Ac. 143.5217; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 30/06/2022; Publ. PJe 20/07/2022)

Desta forma, os apelantes tinham ciência da menoridade dos adolescentes infratores com quem praticaram o crime de extorsão, inclusive
“colocaram ele e seu primo para baterem porque eram de menor e não daria nada”
, restando configurado o crime do artigo 244- B da Lei 8.069/90, não havendo falar em reforma da sentença condenatória.

DA DOSIMETRIA

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL:

Subsidiariamente, o apelante Wesley Matheus Diogo Gomes dos Santos pede a revisão da dosimetria penal estabelecida na origem, para que suas penas-bases sejam fixadas nos mínimos legais, eis que as circunstâncias judiciais das consequências e circunstâncias do crime não exorbitaram a normalidade, além do que a agressão à vítima teve como finalidade o recebimento da dívida, inerente ao próprio tipo penal.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada para os três apelantes, pois a fundamentação é semelhante para todos:

“
Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

EM RELAÇÃO AO RÉU CRYSSIO DE LIRA SILVA:

Tendo em vista as condutas incriminadas e atribuídas ao réu, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais, a fim de evitar repetições desnecessárias.

A pena cominada para o delito previsto no
artigo

158 do Código Penal
, é a reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. O delito previsto no
art. 288 do Código Penal
prevê a pena de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão. Para o crime previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, a pena é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é inerente ao delito praticado, nada tendo a se valorar negativamente.

O réu possui maus antecedentes criminais, em razão de sentença penal condenatória com trânsito em julgado em data anterior ao crime apurado neste processo: SEEU n. 9000127-24.2022.8.02.6291 (trânsito em julgado na data de 15.03.2022). Todavia, será utilizada para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias em relação ao crime de extorsão, não lhe favorecem, uma vez que a vítima foi submetida à intenso sofrimento físico e mental decorrente da violência excessiva empregada pelos denunciados (“pena de açoite”, consistente em, aproximadamente, 20 golpes de mangueira na região das costas, conforme vídeo anexo aos autos e laudo pericial).

As consequências são graves. O temor gerado na vítima foi tamanho que desde então não mais se teve notícia de seu paradeiro, tendo ele se ocultado do convívio em sociedade, estando em local desconhecido até mesmo por sua mãe e irmã. Ou seja, além da “pena de açoite”, da conduta dos denunciados ainda resultou-lhe a “pena de ostracismo”.

Os motivos não excederam ao tido como inerente aos crimes praticados.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a PENA-BASE em:

-
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
, em relação ao crime de extorsão;

-
01 (um) ano de reclusão
, em relação ao delito de corrupção de menores;

-
01 (um) ano de reclusão
, no pertinente ao crime de associação criminosa.

Na
segunda fase
da dosimetria
inexistem causas atenuantes de pena, todavia, presente a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual agravo as penas em 1/6 (um sexto) passando a dosá-las em:

-
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, em relação ao crime de extorsão;

-
01 (um) ano e 02 (meses) de reclusão
, em relação ao delito de corrupção de menores;

-
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, no pertinente ao crime de associação criminosa.

Indo à
terceira fase
de fixação da pena, em relação ao
delito de extorsão
inexiste causa de diminuição. Todavia,
presente a causa de aumento prevista no §1o, do art. 158 do Código Penal (crime cometido por duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) resultando em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Em relação ao delito de corrupção de menores,
não vislumbro causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual a mantenho em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Conforme fundamentação acima, admito o concurso formal dos crimes (CP, art. 70) entre os delitos de extorsão e corrupção de menores.

Contudo, tendo em vista que a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) à pena mais grave resulta em pena superior àquela fruto da aplicação cumulativa de penas (CP, art. 69) deixo de aplica-la (CP, parágrafo único do artigo 70) para fazer incidir a regra do concurso material, cuja somatória resulta na pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Ainda, na terceira fase,
em relação ao delito de associação criminosa,
inexiste causa de diminuição de pena,
porém, presente a causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 288 do Código Penal (participação de adolescente).
Dessa forma, considerando que, pelo menos dois adolescentes participaram da associação criminosa,
aplico o aumento em 1/3 (um terço), resultando na pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Admitido ainda o concurso material dos crimes, as penas privativas de liberdade e de multa devem ser somadas, perfazendo um
total de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato, pena esta que torno DEFINITIVA.

Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu preso cautelarmente
(04 meses e 24 dias – detração até 02.04.2024).

Diante dessas considerações, destacando a pena aplicada a existência de circunstâncias judiciais negativas, se tratar de réu reincidente
, estabeleço o regime
FECHADO
para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a" do Código Penal.

Em razão quantum de pena aplicada deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso II, do Código Penal.

Igualmente, o réu não preenche os requisitos objetivos necessários à aplicação do artigo 77 do Código Penal.

Considerando o regime de pena fixado, atrelado ao fato de que o réu respondeu a todo o processo preso, é reincidente, e que, até o momento não se alteraram os motivos ensejadores da decretação de sua prisão cautelar, especialmente o risco à ordem pública, NEGO o direito de recurso em liberdade.

Comunique-se nos autos da execução penal - SEEU n. 9000127-24.2022.8.02.6291- acerca da presente sentença, bem como informando o local em que o réu se encontra preso atualmente.

EM RELAÇÃO AO RÉU LEANDRO VITORINO:

Tendo em vista as condutas incriminadas e atribuídas ao réu, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais, a fim de evitar repetições desnecessárias.

A pena cominada para o delito previsto no
artigo

158 do Código Penal
, é a reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. O delito previsto no
art. 288 do Código Penal
prevê a pena de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão. Para o crime previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, a pena é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal ao delito praticado, nada tendo a se valorar negativamente.

O réu possui maus antecedentes criminais, em razão de sentença penal condenatória com trânsito em julgado em data anterior ao crime apurado neste processo: SEEU n. 2000224-47.2023.811.0055 (trânsito em julgado na data de 19.03.2023). Todavia, será utilizada para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias em relação ao crime de extorsão, não lhe favorecem, uma vez que a vítima foi submetida à intenso sofrimento físico e mental decorrente da violência excessiva empregada pelos denunciados (“pena de açoite”, consistente em, aproximadamente, 20 golpes de mangueira na região das costas, conforme vídeo anexo aos autos e laudo pericial).

As consequências são graves. O temor gerado na vítima foi tamanho que desde então não mais se teve notícia de seu paradeiro, tendo ele se ocultado do convívio em sociedade, estando em local desconhecido até mesmo por sua mãe e irmã. Ou seja, além da “pena de açoite”, da conduta dos denunciados ainda resultou-lhe a “pena de ostracismo”.

Os motivos não excederam ao tido como inerente aos crimes praticados.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a PENA-BASE em:

-
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, em relação ao crime de extorsão;

-
01 (um) ano de reclusão
, em relação ao delito de corrupção de menores;

-
01 (um) ano de reclusão
, no pertinente ao crime de associação criminosa.

Na
segunda fase
da dosimetria
presente a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência). Vislumbra-se, também, todavia, a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
em relação ao crime de extorsão.
Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.154.754/RS, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67, do Código Penal.

Portanto, mantenho a pena no patamar acima fixado.

Em relação aos delitos de corrução de menores e associação criminosa,

inexistem causas atenuantes de pena, todavia, presente a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual agravo as penas em 1/6 (um sexto) passando a dosá-las em:

-
01 (um) ano e 02 (meses) de reclusão
, em relação ao delito de corrupção de menores;

-
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, no pertinente ao crime de associação criminosa.

Indo à
terceira fase
de fixação da pena, em relação ao
delito de extorsão
inexiste causa de aumento de diminuição. Todavia,
presente a causa de aumento prevista no §1o, do art. 158 do Código Penal (crime cometido por duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) resultando em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Em relação ao delito de corrupção de menores,
não vislumbro causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual a mantenho em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Conforme fundamentação acima, admito o concurso formal dos crimes (CP, art. 70) entre os delitos de extorsão e corrupção de menores.

Contudo, tendo em vista que a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) à pena mais grave resulta em pena superior àquela fruto da aplicação cumulativa de penas (CP, art. 69) deixo de aplica-la (CP, parágrafo único do artigo 70) para fazer incidir a regra do concurso material, cuja somatória resulta na pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Ainda, na terceira fase,
em relação ao delito de associação criminosa,
inexistem causa de diminuição de pena,
porém, presente a causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 288 do Código Penal (participação de adolescente).
Dessa forma, considerando que pelo menos dois adolescentes participaram da associação criminosa,
aplico o aumento em 1/3 (um terço), resultando na pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Admitido ainda o concurso material dos crimes, as penas privativas de liberdade e de multa devem ser somadas, perfazendo um
total de 10 (dez) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato, pena esta que torno DEFINITIVA.

Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu preso cautelarmente
(04 meses e 13 dias – detração até 02.04.2024).

Diante dessas considerações, destacando a pena aplicada a existência de circunstâncias judiciais negativas, se tratar de réu reincidente
, estabeleço o regime
FECHADO
para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a" do Código Penal.

Em razão quantum de pena aplicada deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso II, do Código Penal.

Igualmente, o réu não preenche os requisitos objetivos necessários à aplicação do artigo 77 do Código Penal.

Considerando o regime de pena fixado, atrelado ao fato de que o réu respondeu a todo o processo preso, é reincidente delitivo e que, até o momento não se alteraram os motivos ensejadores da decretação de sua prisão cautelar, especialmente o risco à ordem pública, NEGO ao direito de recorrer em liberdade.

EM RELAÇÃO AO RÉU WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS:

Tendo em vista as condutas incriminadas e atribuídas ao réu, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais, a fim de evitar repetições desnecessárias.

A pena cominada para o delito previsto no
artigo

158 do Código Penal
, é a reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. O delito previsto no
art. 288 do Código Penal
prevê a pena de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão. Para o crime previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, a pena é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é inerente ao delito praticado, nada tendo a se valorar negativamente.

O réu não possui maus antecedentes criminais.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias em relação ao crime de extorsão, não lhe favorecem, uma vez que a vítima foi submetida à intenso sofrimento físico e mental decorrente da violência excessiva empregada pelos denunciados (“pena de açoite”, consistente em, aproximadamente, 20 golpes de mangueira na região das costas, conforme vídeo anexo aos autos e laudo pericial).

As consequências são graves. O temor gerado na vítima foi tamanho que desde então não mais se teve notícia de seu paradeiro, tendo ele se ocultado do convívio em sociedade, estando em local desconhecido até mesmo por sua mãe e irmã. Ou seja, além da “pena de açoite”, da conduta dos denunciados ainda resultou-lhe a “pena de ostracismo”.

Os motivos não excederam ao tido como inerente aos crimes praticados.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a PENA-BASE em:

-
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
, em relação ao crime de extorsão;

-
01 (um) ano de reclusão
, em relação ao delito de corrupção de menores;

-
01 (um) ano de reclusão
, no pertinente ao crime de associação criminosa.

Na
segunda fase
da dosimetria
inexistem causas atenuantes de pena ou agravantes de pena, razão pela qual, as mantenho nos patamares acima fixados.

Indo à
terceira fase
de fixação da pena, em relação ao
delito de extorsão
inexiste causa de aumento de diminuição. Todavia,
presente a causa de aumento prevista no §1o, do art. 158 do Código Penal (crime cometido por duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) resultando em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em relação ao delito de corrupção de menores,
não vislumbro causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual a mantenho em
01 (um) ano de reclusão.

Conforme fundamentação acima, admito o concurso formal dos crimes (CP, art. 70) entre os delitos de extorsão e corrupção de menores.

Contudo, tendo em vista que a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) à pena mais grave resulta em pena superior àquela fruto da aplicação cumulativa de penas (CP, art. 69) deixo de aplica-la (CP, parágrafo único do artigo 70) para fazer incidir a regra do concurso material, cuja somatória resulta na pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Ainda, na terceira fase,
em relação ao delito de associação criminosa,
inexistem causa de diminuição de pena,
porém, presente a causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 288 do Código Penal (participação de adolescente).
Dessa forma, considerando que pelo menos dois adolescentes participaram da associação criminosa,
aplico o aumento em 1/3 (um terço), resultando na pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão.

Admitido ainda o concurso material dos crimes, as penas privativas de liberdade e de multa devem ser somadas, perfazendo um
total de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato, pena esta que torno DEFINITIVA.

Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu preso cautelarmente
(04 meses e 24 dias – detração até 02.04.2024).

Diante dessas considerações, destacando a pena aplicada a existência de circunstâncias judiciais negativas
, estabeleço o regime
FECHADO
para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a" do Código Penal.

Em razão quantum de pena aplicada deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso II, do Código Penal.

Igualmente, o réu não preenche os requisitos objetivos necessários à aplicação do artigo 77 do Código Penal.

Considerando o regime de pena fixado, atrelado ao fato de que o réu respondeu a todo o processo preso, e que até o momento não se alteraram os motivos ensejadores da decretação de sua prisão cautelar, especialmente o risco à ordem pública, NEGO ao direito de recorrer em liberdade.

Condeno os réus no pagamento das custas processuais, mas suspendo sua exigibilidade em razão de estarem assistidos pela Defensoria Pública nesses autos.”

(id. 214132810)
.

Observa-se que a autoridade judicial somente exasperou a pena base em relação ao crime de extorsão, em 01 (um) ano e 06 (seis), em virtudes das 02 (duas) circunstâncias judiciais (consequências e circunstâncias do delito), fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, respectivamente para cada um dos apelantes.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, tenho que as circunstâncias do delito fogem a normalidade do tipo penal, devendo ser sopesada com circunstância negativa, haja vista que
“a vítima foi submetida à intenso sofrimento físico e mental decorrente da violência excessiva empregada pelos denunciados (“pena de açoite”, consistente em, aproximadamente, 20 golpes de mangueira na região das costas, conforme vídeo anexo aos autos e laudo pericial).”
.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois o crime de extorsão foi praticado com extrema agressividade que
“
O temor gerado na vítima foi tamanho que desde então não mais se teve notícia de seu paradeiro, tendo ele se ocultado do convívio em sociedade, estando em local desconhecido até mesmo por sua mãe e irmã. Ou seja, além da “pena de açoite”, da conduta dos denunciados ainda resultou-lhe a “pena de ostracismo””
.

Por sua vez, a sentença foi clara ao enfocar a gravidade da conduta, o que pode ser medido a partir de uma leitura integral da fundamentação, e não apenas pela singela conclusão exposta na dosimetria da pena, de modo que não se pode exigir que a autoridade judiciária repita a cada momento as razões pelas quais concluiu que o crime é concretamente grave.

No que se refere ao aumento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consigno que
, "[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]"
(AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Assim, diante da discricionariedade do Magistrado e da fundamentação em todas as circunstâncias judiciais negativas, nota-se que aumento é devidamente proporcional e razoável, pois extrapola a normalidade do crime de extorsão, exigindo maior reprovabilidade.

Destaca-se, ao final, que muito embora a autoridade judicial tenha elencado como circunstâncias judicias desfavoráveis as circunstâncias e consequências do delito, exasperou a pena-base na fração um pouco acima de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial.

Desta feita, entendo que a fração utilizada pelo juiz de piso é razoável e proporcional ao caso, não merecendo qualquer reparo.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
improvejo
ao recurso de apelação de
CRYSSIO DE LIRA SILVA, LEANDRO VITORINO e WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025